Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-25.2024.8.11.0106
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000143-25.2024.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA LUIZA NUNES BARBOZA - CPF: 062.265.921-92 (APELANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 060.069.021-09 (APELANTE), LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 062.447.061-02 (APELADO), GERSON KAIRAN PINHEIRO SILVA - CPF: 025.981.771-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE), ERNANI CLAUDIO MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 396.107.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADMIR CEZAR DA GAMA FIGUEIREDO - CPF: 208.479.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), 0 A SOCIEDADE (VÍTIMA), MAURICO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 774.517.081-87 (ASSISTENTE), Daniel Jesus da Silva (ASSISTENTE), Vitória Nayara Silva de Morais (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANA LUIZA E DESPROVEU O RECURSO DE LUIZ FERNANDO, COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência de provas afastada. Inviabilidade de desclassificação para uso pessoal. Pena-base redimensionada para o mínimo legal e inaplicabilidade do tráfico privilegiado à apelante reincidente. Possibilidade de anpp após reconhecimento do tráfico privilegiado. Provido parcialmente o recurso da primeira apelante. Recurso do segundo apelante desprovido. Determinação de retorno dos autos para análise sobre o acordo de não persecução penal.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou a
primeira
por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33, da Lei nº 11.343/2006 - e o
segundo
por tráfico de drogas a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos.

Ambos pleitearam absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse de drogas.

A primeira apelante,
também, pela redução das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) a primeira apelante faz jus a redução das penas com aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos dos agentes policiais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

2. A forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais] permite aferir a destinação mercantil da droga, por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral.

3. A conduta dos apelantes [trazer consigo porções individuais de cocaína] caracteriza-se “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.

4. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”, mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

5. “Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente”
.

6
.
As quantidades [26,515g de cloridrato de cocaína, 7,289g de cocaína e 41,032g de maconha] não se mostram excessivas, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ para justificar a elevação da pena-base além do mínimo legal, por serem “
inerentes ao tipo penal
”.

7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado revela-se inaplicável a primeira apelante por não preencher o requisito legal da primariedade.

8. Mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento da medida despenalizadora [ANPP] durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia), em analogia à Súmula nº 337 do STJ, e, por conseguinte, a suspensão da eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura do benefício.

IV. Dispositivo

Recurso da primeira apelante provido parcialmente para readequar as penas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado. Recurso do segundo apelante desprovido, oportunizando-se a celebração de ANPP, de ofício.

Tese de julgamento
:

1. As apreensões de entorpecentes e dinheiro trocado, corroboradas por depoimentos policiais harmônicos, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

2. Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), caberia ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; Código Penal, arts. 44, 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 28-A, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 835.740/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 5.10.2023; STJ, HC nº 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.06.2023; TJMT, AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 16.04.2024; TJMT, AP nº 1010355-89.2022.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ANA LUIZA NUNES BARBOZA e LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo São Joaquim, nos autos da ação penal (PJE nº 1000143-25.2024.8.11.0106), que condenou a
primeira
por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - e o
segundo
por tráfico de drogas a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 297920961).

ANA LUIZA NUNES BARBOZA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação “
trazidas de celulares de terceiros
”; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3)
faz jus à
“
pena no mínimo legal
”
e do tráfico privilegiado
.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 297920964).

LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA aduz que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação porque “
não houve flagrante de venda de entorpecente”
; 2) a droga apreendida destinava-se, exclusivamente, ao seu consumo.

Requer o provimento para que seja absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário,
a
desclassificação para posse de droga para uso pessoal (ID 297920965).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO SÃO JOAQUIM pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 297920969).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Tráfico de drogas em concurso de pessoas. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas ou desclassificação das condutas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Provas de mercancia. Forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão. Subsidiariamente, postula o reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Dedicação a atividade criminosa. Reiteração delitiva. Dosimetria. Requer a aplicação da pena no mínimo legal. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Natureza e quantidade da droga. Reincidência. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal. Parecer pelo desprovimento dos recursos
”

(
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, procurador de Justiça - ID 303337894)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 23/11/2022, por volta das 16h00, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n. 1000516-27.2022.8.11.0106, na residência localizada na Rua 2, s/n, esquina com a Av. Manoel Pereira Brito, em Novo São Joaquim/MT, a denunciada Ana Luíza Nunes Barbosa guardava e tinha em depósito drogas capazes de causar dependência física e psíquica1 , consistentes em: 01 (uma) porção compactada de cocaína pesando 26,515 g (vinte e seis gramas e quinhentos e quinze miligramas), 08 (oito) porções compactadas de cocaína e preparadas para a venda pesando 07,289 g (sete gramas e duzentos e oitenta e nove miligramas), 01 (uma) porção de maconha acondicionada em um pote transparante pesando 9,629 g (nove gramas e seiscentos e vinte e nove miligramas), 01 (um) dichavador contendo resquícios de maconha, 1 (uma) porção de um pó branco acondicionado em frasco cilíndrico pesando 31,080 g (trinta e um gramas e oitenta miligramas) e 01 (uma) balança de precisão, conforme Laudo Pericial de ID. 152599207 [...]. Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 3.799,40 (três mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) em posse de Ana Luiza e R$ 100,00 (cem reais) na posse de Luiz Fernando, toda a quantia em notas miúdas, além de 4 (quatro) aparelhos celulares, conforme autos de apreensão de ID. 152598331.

Nesse mesmo contexto, no dia 04/10/2023, por volta das 13h00, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n. 1000416-38.2023.8.11.0106, na residência localizada na Rua 2, s/n, esquina com a Av. Manoel Pereira Brito, em Novo São Joaquim/MT, a denunciada Ana Luíza Nunes Barbosa guardava e tinha em depósito drogas capazes de causar dependência física e psíquica, consistentes em: 02 (duas) porção de maconha pesando 2,755 g (duas gramas e quinhentos e cinquenta e cinco miligramas) e 01 (um) dichavador contendo resquícios de maconha, conforme Laudo Pericial de ID. 152599499, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 626,90 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa centavos), toda a quantia em notas miúdas, além de 5 (cinco) aparelhos celulares, conforme boletim de ocorrência de ID. 152599313 / 152599314.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA E ANA LUÍZA NUNES BARBOSA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06 [...].
”
(Fabrício Miranda Mereb, promotor de Justiça – ID 297920900)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
I.I – LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA

A materialidade do crime foi devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2022.324718 (id 152598327), auto de apreensão (id 152599195), laudo de exame pericial (id 152599207), bem como prova oral colhida em sede policial e em juízo.

A autoria é certa na pessoa do réu.

Extrai-se dos autos que a autoria do delito foi atribuída ao réu após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos acusados.

De acordo com a testemunha José Pereira, o casal já estava sendo monitorado pela Polícia Civil em razão de denúncias sobre o tráfico de drogas em sua residência. Perante o juízo, o investigador de polícia detalhou o caso: [...]

O investigador de Polícia Maurico Sousa Santos declarou que: [...]

Somado a isso, foi realizada extração dos dados do celular de Carlos Eduardo de Souza Oliveira, tendo sido constatada negociação para compra de droga com o réu Luiz Fernando.

Consta no relatório policial nº 57/2022 (id 152599211): [...]

Perante a autoridade policial, Luiz Fernando afirmou que não possuía conhecimento da droga e não sabia que Ana Luiza tinha o montante apreendido [...].

Em juízo, o réu negou a prática do crime, ressaltando que: [...]

Apesar de Luiz Fernando afirmar que era usuário de drogas e não teve envolvimento no tráfico de drogas, o conjunto probatório demonstra que o réu era responsável por realizar a venda dos entorpecentes aos usuários. A comercialização restou configurada a partir da extração de dados do celular de Carlos.

Nota-se, portanto, que as provas dos autos indicam a ocorrência do crime de tráfico de drogas. [...]

Consigno que a suposta condição de usuário de drogas do denunciado não impede sua condenação como incurso no artigo 33 da lei de 11.343/06, especialmente quando presentes os elementos indicativos da mercancia (Enunciado Orientativo nº 03 – TJ/MT).

Assim, estando devidamente comprovada a ocorrência do crime previsto no artigo 33 da lei de drogas, a condenação é a medida que se impõe.

[...] É certo que para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, necessário que sejam preenchidos, pelo réu, cumulativamente, a primariedade, existência de bons antecedentes, a ausência de dedicação às atividades criminosas e que não integre organização criminosa.

Consigno que o denunciado preenche os requisitos legais, tendo em vista que se trata de réu primário, possui bons antecedentes e não há indícios de que se dedique às atividades criminosas e/ou integre organização criminosa.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória e, assim o faço para condenar Luiz Fernando Souza Silva como incurso do artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06.

I.II – ANA LUIZA NUNES BARBOZA

A materialidade do crime foi devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2022.324718 (id 152598327), auto de apreensão (id 152599195), laudo de exame pericial (id 152599207), bem como prova oral colhida em sede policial e em juízo.

A autoria é certa na pessoa da denunciada.

Extrai-se dos autos que a autoria do delito foi atribuída a Ana Luiza após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos acusados.

De acordo com a testemunha José Pereira, o casal já estava sendo monitorado pela Polícia Civil em razão de denúncias sobre o tráfico de drogas em sua residência. Perante o juízo, o investigador de polícia detalhou o caso: [...]

O investigador de Polícia Maurico Sousa Santos declarou que: [...]

Somado a isso, foi realizada extração dos dados do celular da investigada, tendo sido constatada negociação para venda de droga.

Consta no relatório policial juntado em id 152599510: [...]

Ademais, conforme dados extraídos do celular de Carlos Eduardo de Souza Oliveira, Ana Luiza entregava drogas aos usuários após venda intermediada por Luiz Fernando.

As drogas que são registradas no diálogo são; a pasta base de cocaína “CRACK” (
o chamado óleo pelos usuários
) e a própria cocaína pura, o valor de ambos era de R$ 50,00 reais, a porção.

CARLOS buscava a droga na residência de LUIZ, mesmo local onde reside ANA LUIZA,
Rua Francisca de Paula Ferreira, S/N, Avenida Manoel Pereira Brito, Pista Dupla - Novo São Joaquim/MT
, residência onde foi cumprido o Mandado de Busca e Apreensão em desfavor de
ANA LUIZA.

Perante a autoridade policial, Ana Luiza afirmou que é usuária de drogas e que o corréu não tinha conhecimento dos entorpecentes em sua residência. [...]

Em juízo, a investigada ratificou suas declarações: [...]

Nota-se, portanto, que as provas dos autos indicam a ocorrência do crime de tráfico de drogas. A comercialização restou configurada a partir da extração de dados do celular de Carlos.

Consigno que a suposta condição de usuário de drogas da denunciada não impede sua condenação como incurso no artigo 33 da lei de 11.343/06, especialmente quando presentes os elementos indicativos da mercancia (Enunciado Orientativo nº 03 – TJ/MT). [...]

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a palavra dos policiais, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para condenação da ré. Precedentes já mencionados: [...]

Assim, estando devidamente comprovada a ocorrência do crime previsto no artigo 33 da lei de drogas, a condenação é a medida que se impõe.

[...] Assim.
julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória e, assim o faço para condenar Ana Luiza Nunes Barboza como incurso do artigo 33,
caput
da lei nº 11.343/06.

II – DOSIMETRIA

II.I – LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA

Passo a dosimetria da pena consoante o método trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal [...].

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na 2ª fase, inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira, verifica-se preenchidos os requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na medida em que o acusado é primário, não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Reconhecida a mencionada minorante e considerando a natureza e variedades das drogas apreendias, reduz-se a pena em 1/3 (um terço), tornando-a, definitivamente, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo
o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal.

Substituto a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução, em razão do réu preencher os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal [...].

II.II – ANA LUIZA NUNES BARBOZA

Passo a dosimetria da pena consoante o método trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal.

Segundo o artigo 59, do Código Penal, na 1ª fase, observo que a culpabilidade é normal ao crime.

A reincidência da denunciada será utilizada na 2ª fase. Não há informações acerca de sua personalidade e conduta social.

Os motivos e as consequências do crime não destoam do esperado em crime desta natureza. Circunstâncias são normais à infração penal.

Em atenção ao artigo 42 da Lei n.º 11343/06, entendo que a pena deve ser aumentada tendo em vista a natureza da droga (cocaína) e a variedade dos entorpecentes apreendidos.

Assim, utilizando-se a fração de 1/6, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na 2ª fase, presente a agravante da reincidência (PJe nº 1000165-54.2022.8.11.0106). Não há atenuantes. Deste modo, utilizando-se a fração de 1/6, fixo a pena-intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira, não há causas de diminuição ou aumento de pena. Com isso, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo
o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade, visto que a acusada não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 44 do Código Penal. Ainda, deixo de conceder a acusada a suspensão condicional da pena consoante o artigo 77, do Código Penal, diante de sua reincidência.

Condeno a denunciada ao pagamento de custas, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual direito à gratuidade deverá ser analisado pelo juízo da execução penal [...].”
(
Tabatha Tosetto
, juiz de Direito – ID 297920961)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 297920369), Laudo Preliminar (ID 297920376), Relatórios Policiais (ID 297920399, 297920861, 297920864, 297920887, 297920889 e 297920895) e Laudo de Exame Pericial de Droga (ID 297920395/297920874), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jose Pereira, investigador de Polícia (ID 297920366), Ernani Cláudio Mendonça dos Santos, investigador de Polícia (ID 297920367), Gerson Kairan Pinheiro Silva, investigador de polícia (ID 297920881), Gladmir Cezar da Gama Figueiredo, investigador de polícia (ID 297920883), ANA LUIZA NUNES BARBOZA, apelante (ID 297920370) e LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA, apelante (ID 297920373).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Pereira e Maurico Sousa Santos [investigadores de Polícia] e os interrogatórios dos apelantes ANA LUIZA NUNES BARBOZA e LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA (Relatórios de Mídias - ID 297920953).

Dito isso,
analisam-se as pretensões absolutória e desclassificatória
deduzidas pelos apelantes [ANA LUIZA NUNES BARBOZA e LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA] em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Verificam-se que os investigadores de Polícia [José Pereira e Mauricio Sousa Santos] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, que, em 23.11.2022, por volta das 16h00min, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nº 1000516-27.2022.8.11.0106 [tendo como alvo a apelante ANA LUIZA NUNES BARBOZA], na residência situada na Rua 2, s/n, esquina com a Av. Manoel Pereira Brito, em Novo São Joaquim/MT, foram apreendidas: uma porção de cloridrato de cocaína [26,515g], 8 (oito) porções de cocaína [7,289g], 3 (três) porções de maconha [9,629g; 0,323g;

31,080g], 1 (um) dichavador, 1 (uma) balança digital e a quantia de R$ 3.799,40 (três mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos). Posteriormente, em 4.10.2023, por volta das 13h00min, no mesmo endereço, em cumprimento ao mandado nº 1000416-38.2023.8.11.0106, foram localizadas: 2 (duas) porções de maconha [2,755 g], 1 (um) dichavador com resquícios de maconha, R$ 626,90 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa centavos) em notas trocadas e 5 (cinco) aparelhos celulares.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) a Polícia Civil de Novo São Joaquim monitorava a residência dos apelantes desde o ano de 2022, na qual “
havia grande movimentação de pessoas
”; 2) os apelantes, à época, “
moravam juntos e se relacionavam
”; 3) durante o cumprimento dos mandados de buscas e apreensões [nº 1000516-27.2022.8.11.0106; nº 1000416-38.2023.8.11.0106], foram apreendidos drogas [cocaína, cloridrato de cocaína e maconha] e dinheiro em espécie [R$ 3.799,40; R$ 626,90], escondidos, inclusive, “
dentro de brinquedos e de

um sofá”
; 4) os apelantes “
não exerciam atividade laboral”,
tendo como renda valores oriundos da venda de entorpecentes

(ID 297920366 - Relatórios de Mídias - ID 297920953).

A destinação mercantil da droga pode ser extraída do Relatório Policial (ID 297920887), subscrito pelo investigador de Polícia [Maurico S. Santos], decorrente da análise do celular de ANA LUIZA NUNES BARBOZA [quebra de sigilo telemático autorizada judicialmente], a partir de registros de mensagens sobre venda de entorpecentes “
via aplicativos Facebook Messenger, WhatsApp
”, acompanhadas do envio de comprovantes de pagamentos realizados para conta bancária de titularidade do apelante [LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA]. Constatou-se, ainda, a existência de diversas imagens de porções variadas de drogas, quantias em dinheiro e fotografias dos apelantes “
fazendo o gesto de ‘V’ facção Comando Vermelho (CV)
”, elementos que, em conjunto, corroboram a materialidade e a autoria do delito.

Nas imagens [com drogas e dinheiro] constantes do relatório policial [ID 297920887 fls. 13/14], o apelante [LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA] foi identificado pela tatuagem existente em sua mão, visível enquanto segura maços de dinheiro, circunstância que o vincula diretamente aos fatos investigados e ao conjunto probatório produzido nos autos.

Com efeito, os depoimentos dos agentes policiais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Frise-se que a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais], valores em espécie e em notas trocadas, além de balança de precisão, permitem aferir a destinação mercantil da droga, por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

A conduta dos apelantes [ter em depósito porções individuais de cocaína] caracteriza “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 1004029-12.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Fillho - Terceira Câmara Criminal – 19.6.2024).

Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br).

Ainda que não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016).

No caso, o cloridrato de cocaína apreendido [26,515g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 26 (vinte e seis) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama) - quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007) - a reforçar sua destinação mercantil.

Ademais, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente.”
(TJMT, AP nº 1010355-89.2022.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.10.2023)

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes
[ANA LUIZA NUNES BARBOZA e LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA]
por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria das penas, da apelante
ANA LUIZA NUNES BARBOZA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ao considerar “
a natureza da droga (cocaína) e a variedade dos entorpecentes apreendidos
” (
Tabatha Tosetto
, juíza de Direito – ID 297920961), quais sejam 26,515g (
vinte e seis gramas e quinhentos e quinze centigramas
) de cloridrato de cocaína, 7,289g (
sete gramas e duzentos e oitenta e nove centigramas
) de cocaína, 41,032g (quarenta e uma gramas e trinta e duas centigramas) de maconha.

Todavia, essas quantidades [26,515g de cloridrato de cocaína, 7,289g de cocaína e 41,032g de maconha] não se mostram excessivas, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC nº 792114/SP - Relator: Ministro Ribeiro Dantas – Quinta Turma - 24.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 839455/TO - Relatora: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma - 25.09.2023; AgRg no HC nº 810097/MS - Relatora: Ministra Laurita Vaz – Sexta Turma – 23.5.2023) para justificar a elevação da pena-base além do mínimo legal, por serem “
inerentes ao tipo penal
” (STJ, REsp 2077224/PR – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 16.12.2024).

Consigne-se que “
alguma quantidade de drogas necessariamente deve ser apreendida, e, se sempre que houver a apreensão da droga a pena já for elevada, nunca será aplicado o piso mínimo, porque toda e qualquer droga é muito prejudicial à sociedade
” (STJ, AgRg no HC n. 681.745/SC - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 30.9.2021).

Desse modo, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não se identificam atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência, visto que a apelante, à época dos fatos [
23.11.2022 e
4.10.2023], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 21.9.2022 (PJe nº 1000165-54.2022.8.11.0106), razão pela qual aumentou a pena em 1/6 (um sexto).

Destaca-se que o c. STJ tem entendido adequada e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) “
por cada agravante reconhecida
” (AgRg no AREsp nº 1.667.007/MG - Relatora: Min. Felix Fischer - Quinta Turma – 26.5.2020).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser readequada a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

Em relação ao tráfico privilegiado, consta dos autos que a apelante possuía condenação por tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado no dia 17.5.2022 (PJe nº 1000165-54.2022.8.11.0106), anterior à data dos fatos descritos na denúncia [23.11.2022], a caracterizar reincidência.

No caso, a referida causa de diminuição revela-se inaplicável a apelante por não preencher o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; STJ, AgRg no HC nº 835.740/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.10.2023).

Logo, totalizam-se as penas definitivas da apelante [
ANA LUIZA NUNES BARBOZA]
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - e a reincidência justificam
“a imposição do
regime
inicial
fechado,
nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do CP
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.209.206/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.3.2024).

Anote-se aresto deste e. Tribunal:

“
A fixação do regime inicial fechado se impõe nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, quando o réu é reincidente e a pena aplicada supera quatro anos de reclusão
.” (TJMT, Ap nº 1008531-06.2022.8.11.0002 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 1º.8.2025)

No que se refere ao apelante
LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA
, r
econhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), cuja pena foi fixada em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
caberia ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC nº 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 27.6.2023).

Isso porque, com a alteração do enquadramento jurídico [desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP – Relator Min. Gilmar Mendes – 11.5.2021).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

De ofício, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula nº 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040 – Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

ANA LUIZA NUNES BARBOZA
para readequar as penas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime inicial fechado;

2)
DESPROVIDO
o apelo de
LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA.

Transitado em julgado este e. v. acórdão,
SUSPENDEM-SE
os efeitos da condenação em face de
LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA

e
DETERMINA-SE
, por força do art. 28-A do CPP,

ao Juízo singular que:

1)
submeta
ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise de viabilidade de proposta de ANPP, no prazo de 30 (trinta) dias, e, se oferecida e preenchidos os requisitos legais,
homologue
o acordo;

2) na hipótese de cumprimento integral das obrigações,
decrete
a extinção da punibilidade do apelante (CPP, art. 28-A, § 13);

3) caso recusado o ANPP pelo órgão do Ministério Público,
intime
a Defesa para, querendo, exercer a faculdade prevista no § 14 do art. 28-A do CPP;

4) não sendo proposto ou homologado o ANPP,
expeça
a respectiva guia de execução definitiva de
LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA
(CPP, art. 674).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025